Tribunal: TJDFT
Processo: 0700252-93.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Apelação cível. Direito do consumidor e bancário. Ação revisional de contrato bancário. Legalidade de tarifa de cadastro, registro de contrato e IOF. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, a qual pretende a exclusão de tarifas e encargos por suposta abusividade, bem como restituição em dobro de valores pagos indevidamente.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é abusiva a cobrança da tarifa de cadastro; (ii) saber se a despesa de registro contratual configura serviço não prestado; e (iii) saber se é válida a inclusão do IOF no valor financiado com aplicação de encargos contratuais.
III. Razões de decidir
3. A tarifa de cadastro é expressamente prevista na Cédula de Crédito Bancário e encontra amparo na Resolução CMN no 3.518/2007, sendo considerada legítima conforme Súmula 566 do STJ e Tema 618/STJ.
4. A cobrança das despesas de registro foi especificada no contrato, com ciência da parte autora, não se demonstrando abusividade ou onerosidade excessiva.
5. A inclusão do IOF no valor financiado, com incidência de encargos é prática válida e autorizada nos termos do art. 5o da Lei no 5.143/1966 e jurisprudência do STJ.
6. Não comprovada cobrança indevida, é incabível a restituição em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC.
IV. Dispositivo
7. Apelo conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, e 42, p.u.; Lei no 5.143/1966, art. 5o; Resolução CMN no 3.518/2007.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 566, Segunda Seção, j. 24.02.2016; STJ, REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018; STJ, REsp 1251331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013.